Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017633-92.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S) : ESPÓLIO DE NEREU ALBERTON
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE NEREU ALBERTON com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 109807467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA COLETIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO PELO BTNF - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO SOBRE O QUAL PUGNA PELA CORREÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE QUE É DO BANCO EXECUTADO O ÔNUS DE PROVAR O PAGAMENTO – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAR INDÍCIOS QUE CORROBOREM A SUA TESE -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inversão do ônus da prova em absoluto implica determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa.
A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o exequente de apresentar elementos mínimos de provas que alicerçam seu direito, caso em que lhe compete demonstrar o pagamento da dívida sobre o qual postula devolução em razão da aplicação, pelo banco agravado, de correção monetária pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança)”. (N.U 1017633-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 17/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 113857477).
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor, e, desse modo, deve ser aplicado os benefícios da inversão do ônus da prova, não devendo ser afastada a incidência do código consumerista.
Recurso tempestivo (id. 115472959).
Sem contrarrazões, conforme id. 124107553.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do CDC, ao argumento de que enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor, e, desse modo, deve ser aplicado os benefícios da inversão do ônus da prova, não devendo ser afastada a incidência do código consumerista.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido manteve a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, deferida na origem.
Confira-se:
“(...) De forma clara, ponderou-se que a inversão do ônus da prova foi concedida em favor do exequente, ora embargante, sem notícia que o banco embargado tenha se insurgido contra. Lado outro, restou ponderado que apesar da inversão concedida, “não foi atribuído nenhum ônus à parte demandante para que produza ou suporte qualquer despesa probatória, a não ser aquela mínima que diz com o direito que sustenta”. (grifei) Ponderou-se, neste contexto, que exigir do banco embargado a comprovação de que o exequente não pagou, escapa ao limite do razoável, porque constitui fato negativo do direito e incompatível com o ordenamento jurídico vigente. Em conclusão, entendeu que “a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar elementos mínimos de provas que estiverem a seu alcance. Portanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, compete a quem alega (artigo 373, I, do CPC), demonstrar o pagamento da dívida”. Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, ao contrário do que entende o recorrente, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC, deferida na origem e mantida no agravo, se trata de regra de julgamento e não de instrução. Registra-se, porque necessário, que a norma em questão, não disciplina a iniciativa probatória das partes, mas sim, estabelece regras para o julgamento da causa na hipótese da ausência de prova. É dizer, a inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte contrária produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte que a requereu, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Do exposto, não procede o entendimento de que o acórdão tenha afastado as normas do CDC, em especial a aplicabilidade da inversão do ônus da prova. Frisa-se que apenas a forma em que a inversão se opera é que diverge do que defende o embargante”. (g.n)
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça